Tribunal: TJDFT
Processo: 0742426-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Sandra De Santis Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0742426-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FLAVIO HENRIQUE DE MENDONCA AUTORIDADE: JUIZA DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DO GAMA D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de FLÁVIO HENRIQUE DE MENDONÇA, preso em flagrante, em 27/7/2020, pela prática, em tese, do crime do artigo 121, §2, I, do Código Penal. Na mesma data, a prisão foi convertida em preventiva. A defesa aponta como autoridade coatora a juíza do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama (ID 31765351). O impetrante afirma a ausência de fundamentação apta a manter a custódia. Sustenta que a instrução processual encontra-se encerrada. Aduz que o paciente não é praticante habitual de atividades delitivas, permaneceu no local do fato e buscou colaborar de todas as formas. Diz que foi concedida liberdade provisória pela mesma magistrada em caso semelhante. Alega que o réu agiu em legítima defesa. Pondera que medida cautelar do artigo 319 do CPP seria suficiente in casu e que o paciente poderia desempenhar atividades internas no Batalhão da Polícia Militar do Rio Grande do Norte/Natal. Acrescenta que FLÁVIO é primário, possui residência fixa e exerce atividade profissional lícita, qual seja, é policial militar. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição do cárcere por medida alternativa do artigo 319 do CPP. É o relatório. Decido. A magistrada do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama analisou, em 7/8/2020, pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medida alternativa do artigo 319 do CPP. Na oportunidade, consignou: No que toca aos pressupostos, permanecem íntegros, nos termos já reconhecidos na decisão que decretou a prisão, não tendo havido fato novo que pudesse afastar qualquer deles. O crime imputado ao acusado é de extrema gravidade. Se extrai dos elementos informativos colhidos até o presente momentos, que o requerente, policial militar, estava em um bar em momento de lazer, porém armado, quando envolveu-se em um entrevero com a vítima. Após a discussão, o requerente efetuou os disparos de arma de fogo que alvejaram a vítima e a levaram à óbito. Também há indícios de que o crime foi cometido em via pública e na presença de outras pessoas. Conforme asseverado pelo Juízo do NAC, o requerente teve possibilidade e deveria, considerando a formação profissional, ter se afastado da confusão, contudo não o fez. Referente aos fundamentos, observo que a privação da liberdade do acusado está embasada em decisão devidamente fundamentada, havendo nos autos provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor de FLÁVIO HENRIQUE DE MENDONÇA. Ressalte-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, diante da dinâmica dos fatos que revelam a gravidade concreta do delito e a reprovação da conduta atribuída ao requente, nada havendo nos autos que não tenha sido objeto de análise por parte do juízo prolator da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Os documentos trazidos pela Defesa consistem em anotações na pasta funcional do requerente, como policial militar, bem como após a manifestação do Ministério Público juntou aos autos documentos que indicam que a vítima possuía histórico de envolvimento em ocorrências policiais, aduzindo que o início do entrevero teria partido dela, de forma que tanto um quanto o outro não podem ser considerados como novos elementos a autorizar a revisão no decreto preventivo, uma vez que a decisão proferida pelo Juízo do NAC analisou o fato de que o requerente se trata de policial militar experiente, bem como a possível ocorrência de legítima defesa com eventual excesso, decidindo pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. A pretensão a defesa pode ser alcançada por meio do recurso cabível ou, no decorrer da instrução criminal, caso haja, nos termos do artigo 316 do CPP, o que não ocorre até o momento. Por ora, os pressupostos e fundamentos da decisão proferida pelo Juízo do NAC permanecem íntegros. (ID 69431293 dos autos originais) A prisão foi mantida na ocasião da sentença de pronúncia, por persistirem os requisitos autorizadores da preventiva e não ter ocorrido alteração fático-probatória capaz de alterar os fundamentos da custódia (ID 76856041 dos autos originais). Em nova análise, realizada em 4/11/21, a magistrada entendeu que “os fundamentos que ensejaram a manutenção da prisão preventiva na ocasião da sentença de pronúncia se mantém inalterados” (ID 31765356). A decisão recorrida está fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade da segregação do paciente para garantir a ordem pública. Extrai-se dos autos que, após discussão em um bar, em estado de embriaguez, o acusado, policial militar, desferiu 3 (três) disparos de arma de fogo contra a vítima. Destaca-se o fato de o militar estar munido do artefato em momento de lazer, quando se iniciou a discussão com a vítima. O fato foi praticado na presença de várias pessoas, inclusive uma criança, filha do ofendido. Embora não haja apenas uma versão para os fatos, há notícias de que o crime teria ocorrido em razão de a vítima ter interpelado o acusado sobre os motivos de ter agredido a companheira. Tanto é que o paciente foi pronunciado pelo artigo 121, §2, I, do CP (ID 76856041 dos autos originais). A conduta do acusado é muito grave, especialmente por se tratar de policial militar, que deveria ser responsável pela manutenção da estabilidade social e segurança pública. A situação apontada como análoga pelo impetrante não tem o condão de conduzir à liberdade, pois a análise da situação concreta leva à necessidade de manutenção da custódia, como demostrado. É cediço que em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da tese de legítima defesa demanda dilação probatória. Em análise perfunctória, não há demonstração irrefutável da excludente de ilicitude. Destaco, ainda, que o tema foi levantado pela defesa em sede de alegações finais e será avaliada pelo júri popular (ID 76856041 dos autos originais). O fato de a instrução criminal ter sido encerrada não justifica a liberdade provisória quando o fundamento da custódia é resguardar a ordem pública: “Superação da motivação consubstanciada na garantia da instrução criminal. Manutenção da prisão processual com fundamento na garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus parcialmente admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1304131, 07479405020208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma, as condições pessoais alegadas e o bom comportamento não são suficientes a afastar a prisão preventiva: “O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não é suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado, nem obstar sua segregação cautelar, se presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1384292, 07343852920218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A prisão preventiva está adequadamente fundamentada. As medidas cautelares do art. 319 do CPP não são suficientes no caso concreto. Indefiro a liminar. Ao MP. I. BRASÍLIA, DF, 31 de dezembro de 2021 18:04:31. SANDRA DE SANTIS DESEMBARGADORA PLANTONISTA